Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704908-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BRUNO BITENCOURT DE ANDRADE SOUZA APELADO: BRUNO BITENCOURT DE ANDRADE SOUZA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES ITAU UNIBANCO S.A., BRUNO BITENCOURT DE ANDRADE SOUZA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no corpo das contrarrazões (ID 38352127). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator